Tribunal: TJMT
Processo: 1046237-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046237-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LAUDEIR ANTONIO - CPF: 060.538.449-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto n. 8.380/2014. Comentimento de falta grave no período impeditivo. Fuga do reeducando. Homologação judicial posterior à publicação do decreto. Irrelevância. Marco temporal vinculado à data do fato. Requisito subjetivo não preenchido. Pedido subsidiário. Decreto n. 11.302/2022. Crimes impeditivos. Latrocínio e roubo majorado. Vedação constitucional e legal. Necessidade de cumprimento integral das penas obstativas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu indulto natalino e declarou extinta a punibilidade das penas impostas ao agravado na ação penal n. 0004478-84.2013.8.16.0160, com fundamento no art. 1o, I, do Decreto Presidencial n. 8.380/2014.

2. Fato relevante. O reeducando empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 06.12.2014, tendo sido recapturado em 23.01.2015. A falta grave foi homologada judicialmente em 13.02.2015. O juízo de origem considerou que, como a homologação ocorreu após a publicação do decreto (25.12.2014), o requisito subjetivo estaria preenchido.

3. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o período impeditivo de 12 meses se refere à data da prática da falta grave e não à data de sua homologação. Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco temporal para o impedimento da concessão de indulto, por falta grave, deve considerar a data do cometimento da infração ou a data da homologação judicial; e (ii) verificar se é possível a concessão de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022 quando o reeducando possui condenações remanescentes por crimes hediondos e praticados com violência, em face da vedação constitucional.

III. Razões de decidir

5. A interpretação literal e sistemática do art. 5o do Decreto n. 8.380/2014 estabelece que o impedimento à benesse se vincula à falta disciplinar cometida nos doze meses anteriores à publicação da norma, sendo a data do fato o balizador do requisito subjetivo.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a homologação judicial da falta grave, ainda que realizada em momento posterior à edição do decreto de indulto, não afasta o óbice legal se a infração foi praticada dentro do período impeditivo.

7. No caso concreto, a fuga ocorreu em 06.12.2014, apenas 19 dias antes da publicação do decreto, o que obsta o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido pelo ato normativo.

8. Quanto ao pedido subsidiário, o Decreto n. 11.302/2022 veda expressamente a concessão de indulto para crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça (art. 7o, I e II), em observância ao mandado de criminalização do art. 5o, XLIII, da Constituição Federal, que torna tais delitos insuscetíveis de graça (termo que abrange o indulto).

9. Conforme o art. 11, parágrafo único, do referido decreto, não se concede indulto para crimes não impeditivos enquanto não houver o cumprimento integral das penas pelos delitos impeditivos. O agravado possui condenação definitiva por latrocínio e roubo, ainda em fase de cumprimento, o que atrai a incidência do óbice legal e constitucional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Para fins de concessão de indulto natalino, o período impeditivo de doze meses vincula-se à data do cometimento da falta grave, sendo irrelevante que a sua homologação judicial ocorra após a publicação do decreto presidencial. 2. A existência de condenações por crimes hediondos ou praticados com violência impede a concessão de indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022, mesmo para delitos de outra natureza, enquanto não houver o cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos, consoante o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII, XLVI, e art. 84, XII; CP, arts. 157, § 2o e § 3o, II, 288, parágrafo único, e 307; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 50, II, e 111; Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; Decreto n. 8.380/2014, arts. 1o, I, e 5o; Decreto n. 11.302/2022, arts. 7o, I, e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.658.963/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.08.2018; TJMT, AgExPe n. 1012355-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 12.08.2025; TJMT, AgExPe n. 1015827-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT, que deferiu o pedido de indulto natalino e declarou extinta a punibilidade das penas impostas ao agravado
Laudeir Antonio
na ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160, com fundamento no art. 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 8.380/2014 (Id. 337238357, p. 381).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois o agravado praticou falta grave (fuga) em 6.12.2014, sendo recapturado em 23.1.2015, dentro do período impeditivo de 12 meses anteriores à publicação do Decreto no 8.380/2014 (25/12/2014). Argumenta que o período impeditivo se refere à data da prática da falta grave, não à data de sua homologação judicial, que ocorreu apenas em 13.2.2015 (Id. 337234395).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 337234398).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 337234397).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo provimento do recurso ministerial, apresentando a seguinte ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - Irresignação ministerial contra a decisão que deferiu o benefício de indulto ao agravado declarando a extinção da punibilidade - Viabilidade - indulto natalino – decreto presidencial no 8.380/2014 – preenchimento do requisito objetivo – falta grave cometida dentro do período impeditivo de 12 meses anteriores à publicação do decreto – irrelevância da data de sua homologação – entendimento consolidado do STJ – impossibilidade de concessão do indulto – – não preenchidos, sendo necessária a reforma da decisão - Indeferimento do benefício – pedido defensivo de indulto com fundamento no decreto no 11.302/2022 – impossibilidade – existência de condenações por crimes hediondos e por delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça – art. 7o, I e II, do decreto – regra obstativa do art. 11, parágrafo único – necessidade de prévio cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos – finalidade restritiva do decreto Pelo provimento do agravo Ministerial
. (Id. 341258367).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Do cotejo dos autos, verifica-se que o agravado cumpre pena em regime fechado no processo executivo no 0000828-75.2017.8.11.0015, que unifica as seguintes condenações:

a) Ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160: pena de 2 anos, 3 meses e 2 dias de reclusão e 3 meses e 10 dias de detenção, pelos crimes dos arts. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma) e 307 do CP (falsa identidade), com trânsito em julgado em 3.3.2014 (Id. 337238357, p. 58);

b) Ação penal no 0003191-04.2011.8.16.0113: pena de 9 anos e 3 meses, pelos crimes dos arts. 157, §2o, I, II e V, e 288, parágrafo único, do CP (roubo majorado e associação criminosa armada), com trânsito em julgado em 18.2.2015 (Id. 337238379, p. 83);

c) Ação penal no 0003840-92.2013.8.16.0017: pena de 278 anos de reclusão, pelos crimes dos arts. 157, §3o (latrocínio), 157, §2o, I, II e V do CP (roubo majorado) e 244-B do ECA (corrupção de menores), com trânsito em julgado em 28.9.2015 (Id. 337238362, p. 526).

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação, quanto ao marco temporal do período impeditivo de 12 meses para fins de concessão de indulto natalino, disposto no art. 5o do Decreto Presidencial no 8.380/2014 (data da publicação: 24.12.2014), com a seguinte redação:

Art. 5o A declaração do indulto e da comutação de penas previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à data de publicação deste Decreto.

Consoante se infere da decisão objeto de irresignação recursal, foi fixado que o dispositivo legal exige, cumulativamente, a prática da falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto e o reconhecimento judicial dessa falta no mesmo período.

Ao proferir o comando judicial objurgado, o magistrado de primeiro grau fundamentou a concessão da benesse na premissa de que o requisito subjetivo estaria preenchido, sob o argumento de que a falta grave imputada ao reeducando — fuga ocorrida em 6.12.2014 — somente fora objeto de
homologação judicial
em data posterior à publicação do Decreto Presidencial no 8.380/2014, qual seja, em 13.2.2015. Sob essa ótica, entendeu o juízo singular que, inexistindo sanção reconhecida pelo juízo competente com as garantias do contraditório e da ampla defesa até a data limite estabelecida pelo ato normativo (25.12.2014), não haveria óbice à extinção da punibilidade das penas impostas na ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160 (Id. 337238384, p. 25/33).

Sem razão, contudo.

Como já relatado, não há controvérsia quanto ao preenchimento do
requisito objetivo
previsto no art. 1o, I, do Decreto no 8.380/2014, que estabelece que se concede
indulto aos condenados a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2014, tenham cumprido: I - sendo reincidente, metade da pena
. Isso porque, conforme o relatado pelo
Parquet
, o agravado, até 25.12.2014, havia cumprido mais da metade da reprimenda total de 2 anos, 6 meses e 12 dias imposta na ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160 (Id. 337234395, p. 3).

No entanto, acerca do
requisito subjetivo
, a pretensão recursal ministerial merece acolhimento.

A interpretação literal do art. 5o do Decreto no 8.380/2014 revela que o período impeditivo de 12 meses se refere à falta disciplinar "
cometida
nos doze meses de cumprimento da pena", ou seja, há de se verificar a data da
prática
da infração disciplinar, não a de seu reconhecimento judicial.

A interpretação literal e sistemática do art. 5o do Decreto no 8.380/2014 revela que o impedimento à concessão do indulto vincula-se inequivocamente à falta disciplinar
cometida
nos doze meses que antecedem a publicação da norma. No caso vertente, é incontroverso que o reeducando empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 6.12.2014 (Id. 337234395, p. 3), tendo sido recapturado apenas em 23.1.2015 (Id. 337234395, p. 3). Tal infração, de natureza grave nos moldes do art. 50, inciso II, da LEP, ocorreu apenas 19 dias antes da edição do decreto, restando plenamente configurado o óbice legal.

Assim o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do ERESP n. 1.549.544/RS, unificou o posicionamento no sentido de considerar as faltas graves praticadas no período estabelecido pelos Decretos Presidenciais como impedimentos para concessão de indulto ou comutação de penas, mesmo que sua homologação ocorra após a publicação da norma. Precedentes [...]
(REsp n. 1.658.963/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

Consolidei este entendimento em julgado recente, onde reafirmei a prevalência da data do cometimento da infração para a aferição do benefício:

Para fins de concessão de indulto, considera-se
a data da prática da falta grave, e não a data de sua homologação judicial
, para verificação do requisito temporal previsto no decreto. A análise dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a totalidade das penas impostas ao condenado [...]
(TJMT, AgExPe 1012355-71.2025.8.11.0000, Rel. DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara:

A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do

decreto

de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial [...].
(TJMT - N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Tal posicionamento encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, que sedimentaram a tese de que o prazo de doze meses refere-se apenas ao cometimento da falta, sendo irrelevante que a homologação ocorra a
posteriori
.

Portanto, constatada a prática de falta grave no período impeditivo, o requisito subjetivo não restou preenchido, o que impõe a reforma da decisão para indeferir o indulto fundado no Decreto no 8.380/2014.

A Defensoria Pública invoca o precedente do STJ (AgRg no HC no 465446/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020) para sustentar sua tese. Contudo, a análise atenta do referido julgado revela que se trata de caso excepcional, em que não houve sequer a instauração de procedimento disciplinar até a data da decisão que indeferiu o indulto, situação completamente diversa da presente hipótese, em que a falta grave foi devidamente apurada e homologada judicialmente.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, tendo a evasão ocorrido em 6.12.2014, aos 9.12.2014 o representante do Ministério Público formalizou expresso requerimento de adoção das providências pertinentes à fuga do apenado, com anotação no BNMP (Id. 337238357, p. 260), o que foi prontamente deferido pelo magistrado da Vara de Execução Penal (Id. 337238357, p. 266), de modo que resta cristalino o descumprimento do requisito subjetivo, notadamente ao se verificar que o agravado permanecia foragido, inclusive na data da publicação do Decreto (25.12.2014), sendo a infração grave cometida e registrada dentro do período impeditivo.

Subsidiariamente, a defesa do agravado sustenta a possibilidade de concessão de indulto com base no Decreto no 11.302/2022, argumentando que as penas abstratas dos crimes da ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160 (porte ilegal de arma e falsa identidade) são inferiores a 5 anos.

Essa pretensão também não prospera.

O agravado possui condenações por crimes hediondos (latrocínio - art. 157, §3o, II, do CP) e por crimes praticados com violência e grave ameaça (roubo majorado - art. 157, §2o do CP), além de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com a
condenação à pena de 278 anos de reclusão
(Id. 337238362, p. 526).

O art. 7o do Decreto no 11.302/2022 expressamente afasta o indulto para os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados, de modo que as condenações em referência se enquadram precisamente nessas categorias impeditivas.

Ademais, o art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 estabelece:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Ainda que a pena da ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160 seja inferior a 5 anos, a existência de condenações por crimes hediondos e praticados com violência impede a concessão do indulto até o cumprimento integral das penas impeditivas.

Considerando que a condenação pelos crimes de latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores transitou em julgado em
28.9.2015
(Id. 337238362, p. 526), portanto,
muito antes da edição do Decreto no 11.302/2022
suscitado pela defesa, quando o agravado já ostentava condenação definitiva por crime hediondo, atraindo inequivocamente a incidência do art. 7o, I, e do art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022.

Registre-se que o agravado ainda não cumpriu integralmente a pena imposta pelo crime de latrocínio, permanecendo em regime fechado, o que reforça a aplicação do óbice previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, que condiciona a concessão do indulto ao prévio cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos.

Essa diretriz está em consonância com a política criminal adotada pela União, o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e a competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF).

Ademais, o art. 5o, XLIII, da Constituição Federal estabelece que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos". Embora o texto constitucional mencione expressamente apenas "graça" e "anistia", a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a vedação se estende também ao indulto, dada a natureza análoga dos institutos e a finalidade protetiva da norma constitucional.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Há previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição da República no sentido de que os crimes definidos em lei como hediondos serão insuscetíveis de graça, assim também compreendido o indulto. 2. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 486.603/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Portanto, a pretensão defensiva de concessão de indulto com base no Decreto no 11.302/2022 não pode ser acolhida, ante a existência de condenação definitiva por crime hediondo (latrocínio) e a ausência de cumprimento integral da pena impeditiva, nos termos dos arts. 7o, I, e 11, parágrafo único, do referido decreto, em harmonia com o disposto no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
dou-lhe provimento
, para:

a)
Reformar
a decisão de 12.3.2024 que concedeu o indulto natalino ao agravado;

b)
Indeferir
o pedido de indulto com base no Decreto no 8.380/2014, ante o não preenchimento do requisito subjetivo;

c)
Determinar
a reinclusão da pena da ação penal no 0004478-84.2013.8.16.0160 no cálculo de execução e a respectiva retificação do atestado de pena;

d)
Indeferir
o pedido subsidiário de indulto com base no Decreto no 11.302/2022, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026